Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-79.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de veículo. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da demanda principal e da reconvenção. Irresignação da requerente reconvinda. Descabimento. Ausência de comprovação da dinâmica do acidente por nenhuma das partes. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.